Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702051-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MONTEIRO SOARES AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATA MONTEIRO SOARES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702130-78.2022.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Retifique-se o assunto para Expedição de Diplomas e Omissão na Entrega das Notas. A autora pretende a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a emitir e registrar o diploma em caráter de urgência, pois foi aprovada em concurso público e tem até o dia 1o de fevereiro do corrente ano para apresentar os documentos necessários à posse. Verifico que a autora colou grau no dia 19 de janeiro, momento em que requereu a expedição do diploma, embora tenha concluído o curso em dezembro de 2021. A emissão do diploma é ato complexo e necessita não apenas da emissão como também de seu registro. Na Portaria no 1.095/2018 do Ministério da Educação estipulou o prazo de 60 (sessenta) dias para a emissão e outros 60 (sessenta) dias para o registro. Não há regulamentação a respeito das emissões em caráter de urgência. Nada obstante, o não é razoável impor à requerida prazo de menos de cinco dias úteis para cumprir todas as formalidades necessárias Ademais, embora compadeça da aflição da autora, não há de se falar em má-prestação do serviço pois, aparentemente, não há demora no cumprimento da obrigação de emitir o diploma, visto que a instituição de ensino está no prazo conferido nas normas que regulamentam o ato. Desta feita, por não vislumbrar a probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência. Proceda-se à citação da parte ré e sua intimação para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL.” (Num. 113647606 do Feito originário). Relata a Agravante que fora aprovada “em concurso público deflagrado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, mediante Edital Normativo no.: 27/2021, para o cargo de professor substituto, e fora convocada para apresentação dos documentos necessários para a posse, dentre eles inclusive o diploma, na data de 01.02.2022” (Num. 32130688 - Pág. 5). Acrescenta que “compareceu a secretaria da instituição Agravada solicitando seu diploma, haja vista que a colação de grau se deu em 19 de janeiro de 2022, conforme documento em anexo. Ocorre que a parte Agravada se queda inerte em proceder com a entrega do diploma, sob a justificativa de prazo regimental para entrega do documento” (Num. 32130688 - Pág. 6). Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a regulamentação (Portaria n.o 1.095/2018 – MEC) invocada nos seus fundamentos não prevê regra para os casos de urgência, como o da Agravante, e que, desse modo, o Magistrado deve decidir no caso concreto, de modo a evitar a perda do cargo público pela falta do diploma. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “que a Instituição Agravada expeça o diploma de pedagogia, com licenciatura plena, a que faz a jus Agravante e que, após, seja entregue a parte Agravante, no prazo assinalado por este juízo (até o dia 31/01/2022), sob pena de multa cominatória diária, consoante prescrição legal, no caso de descumprimento da medida, nos termos da lei” (Num. 32130688 - Pág. 19). Preparo regular (Num. 32130691 e 32130692). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702130-78.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a pretensão deduzida na origem consiste na expedição de diploma de nível superior pela Ré, ora Agravada. O item ‘d’ da petição inicial veiculou o pleito de “condenação na obrigação de fazer configurada na entrega do Diploma do ensino superior de pedagogia com licenciatura plena, devidamente publicado e registrado em todos os órgãos e livros competentes” (Num. 113629265 - Pág. 13 do Feito originário). Nesse descortino, tratando-se de demanda voltada à expedição, registro e posterior entrega à Agravante de diploma de curso superior, a competência é da Justiça Federal. Quanto ao ponto, o Pretório Excelso editou o Tema 1154 da Repercussão Geral e fixou a tese de que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Confira-se a ementa gerada para o referido leading case: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1304964 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19/08/2021 PUBLIC 20/08/2021) Nesse mesmo sentido, colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se aplicou o entendimento acima mencionado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE PRIVADA. TEMA 1.154/STF. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REALINHAMENTO À TESE VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.304.964/SP, julgou o mérito do Tema 1.154, sob o regime da repercussão geral, firmando a seguinte tese vinculante: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização’. 2. Considerando-se que o acórdão anteriormente exarado pela Primeira Seção destoa do entendimento de caráter obrigatório proferido pela Corte Suprema, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, adequando-se o julgado à tese contida no aresto paradigma. Desse modo, o conflito deve ser conhecido a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC 170.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 02/12/2021. Grifei) Desse modo, tendo em vista a pretensão deduzida, conquanto seja patente o perigo da demora, entendo que não se encontra presente o requisito legal consistente na probabilidade do direito da Agravante, notadamente em face da incompetência desta Justiça Estadual para apreciar o pleito. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador